Tribunal: CARF
Processo: 10920.910464/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.910464/2012-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.820 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DURIN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-76.401,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 23/11/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.910464/2012-40
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.910464/2012-40

O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
O crédito utilizado na PER/DCOMP mencionada, refere-se ao pagamento que
foi efetuado em 23/11/2012 de forma indevida e a maior da contribuição da
COFINS (...), A DCTF referente ao mês de outubro de 2012 foi retificada (...).
Cientificada dessa decisão em 11/06/2018, conforme Termo de fl. 46, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 29/06/2018, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 29/11/2012 (fl. 4
a 9), visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.910464/2012-40

maior realizado na competência de outubro/2012 (Código de receita DARF 5856, no valor de R$
113.463,65, pago em 23/11/2012).
Em 03/01/2013, mediante Despacho Decisório de fl. 3, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da contribuição ao COFINS
referente a competência de outubro de 2012 no valor de R$ 113.463,65, em 23/11/2012, e, na
sequência, transmitiu a competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), declarando e comprovando o pagamento da referida contribuição. Posteriormente,
aferiu que houve recolhimento a maior e transmitiu PER/DCOMP, em 29/11/2012, visando
compensar parcela do crédito (R$ 100.150,57) com débitos próprios.
Todavia, por equívoco, não realizou a retificação da DCTF correspondente, o
que somente veio a ocorrer em 21/01/2013 (fls. 10 a 25), no mesmo dia da ciência do despacho
decisório que não homologou seu pedido de compensação, lavrado em 03/01/2013.
Nada obstante, a Contribuinte junta à manifestação de inconformidade cópia do
PER/DCOMP, do despacho decisório e da DCTF retificadora.
Contudo, a DRJ entendeu que a Contribuinte não fez prova do equívoco cometido,
não apresentando documentos hábeis e idóneos a comprovação do crédito (livros fiscais e
contábeis), e, como o ônus da prova é do contribuinte, manteve o despacho decisório e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de defesa,
acrescentando que é seu direito retificar a DCTF, mesmo após o despacho decisório, conforme
permissivo do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, e junta aos autos a cópia da DCTF original e
retificadora, DACON original e retificador, e livros contábeis (registros contábeis e registros de
inventário) (fls. 134 a 479).
Salienta que transmitiu o DACON retificador logo que percebeu o equivoco em
29/11/2012, antes do despacho decisório, contudo a DCTF retificadora fora feita em momento
posterior.
Vejamos:
Quanto à Retificação da DCTF após o despacho decisório, esta é plenamente
aceita por este Colegiado, desde que o Contribuinte traga junto com ela outras provas que
justifiquem o direito creditório (livros fiscais e contábeis, por exemplo), até porque o direito ao
crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o pagamento
indevido. A apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprescindível à homologação da
compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por
outros meios nos autos do processo administrativo.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.910464/2012-40

Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Com efeito, a existência de DCTF retificadora, mesmo após o despacho decisório,
não pode servir de óbice para a apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito.
Assim, como acima descrito, uma vez que o contribuinte trouxe documentos
que sugerem a existência do crédito (livros contábeis - registros contábeis e registros de
inventário), entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.910464/2012-40

Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos
autos, cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a
fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte informado na DCTF
Retificadora e em seu livro razão já trazidos aos autos (notas fiscais emitidas, as escritas contábil
e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital